Tribunal: TCU
Processo: 019.858/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 623864, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623864, função null, que teve como objeto MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE (no da TCE no sistema: 291/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 301/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Aderilo Antunes Alcantara Filho e Ednaldo de Lavor Couras e Município de Iguatu/CE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 623864 firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e aquele município Considerando que o ajuste teve vigência de 30/4/2008 a 30/12/2019 e o objeto pactuado consistiu na construção de 140 unidades habitacionais, com repasses federais de até R$ 1.896.817,32 e contrapartida municipal de R$ 1.010.384,50, tendo a Caixa certificado a plena execução física e a funcionalidade das moradias; considerando que a irregularidade remanescente que motivou a audiência dos responsáveis nesta Corte de Contas foi a ausência de regularização fundiária das unidades habitacionais construídas no âmbito do ajuste, não havendo apontamento de falhas na execução financeira nem constituição de dano ao erário; considerando a jurisprudência consolidada deste tribunal, a exemplo dos Acórdão 5340/2025-TCU-Segunda Câmara , Rel. Ministro Antonio Anastasia, 5.672/2025 - TCU -2a Câmara e 44/2025 - TCU - 2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro Jorge de Oliveira, 10.410/2023 - TCU - 2aCâmara e 10.411/2023-TCU-2a Câmara e 5.962/2025 - TCU - 2a Câmara , todos de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer e Acórdão 1.253/2024-TCU-1a Câmara, Rel. Ministro Substituto Augusto Sherman, nos quais, diante da plena execução física do objeto e da inexistência de irregularidade financeira, a ausência de regularização fundiária é tratada como falha formal e sanável, conduzindo ao julgamento das contas como regulares com ressalvas ou ao arquivamento do feito sem sanções; considerando que o MPTCU noticia que a municipalidade aprovou a Lei Municipal 2.921/2021, instituindo programa de regularização fundiária urbana, mas não há certeza de que as unidades habitacionais foram contempladas; considerando que a adoção de medida corretiva, e não sancionatória, atende aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade, dos resultados práticos (art. 20 da LINDB) e da finalidade da política habitacional financiada com recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Aderilo Antunes Alcantara Filho e Ednaldo de Lavor Couras, 9.2. determinar ao Município de Iguatu/CE que adote, no prazo de até 90 (noventa) dias, providências com vistas à regularização fundiária dos terrenos onde foram edificadas as unidades habitacionais, encaminhando a este Tribunal relatório circunstanciado acerca das medidas implementadas; 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, após o cumprimento da determinação expedida; 9.4. informar o teor desta decisão ao Município de Iguatu/CE, à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.858/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aderilo Antunes Alcantara Filho (XXX.636.403-XX); Ednaldo de Lavor Couras (XXX.210.803-XX); Prefeitura Municipal de Iguatu - CE (07.810.468/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.